Tribunal: STF
Processo: HC 262162
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 979.450/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de furto (art. 155 do Código Penal) e de furto na forma tentada (art. 155 c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Conforme relatado: 



    Consta da denúncia que, no dia 26 de agosto de 2024, por volta das 11h30, nas dependências da loja “Centro da Sublimação”, situada na Rua Padre Celestino, Cidade e Comarca de Guarulhos, LUCAS ANTÔNIO DA SILVA SANTOS subtraiu, para si, um boné, da marca “Oficina do Boné”, avaliado em R$ 25,00 (vinte e cinco reais), pertencente ao aludido estabelecimento comercial. Consta ainda que, mesma data, minutos depois, LUCAS ANTÔNIO DA SILVA SANTOS tentou subtrair, para si, uma caixa de 8 (oito) kg de nuggets, avaliada em R$76,00 (setenta e seis reais), pertencentes à empresa “Seara”, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação dos óbices constatados. 



    No caso, a instância de origem consignou que o réu possui extensa folha criminal, que, além de ser portador de maus antecedentes e já ter sido condenado por delitos patrimoniais, também é multirreincidente e reincidente específico, circunstâncias que revelam a habitualidade delitiva e denotam a reprovabilidade da conduta, afastando, assim, a incidência do princípio da insignificância.



    [...]



    No mais, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do agente e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Assim, no que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, além dos maus antecedentes, o paciente é multirreincidente, circunstâncias que, nos termos da jurisprudência desta Casa, autorizam, inclusive, a fixação do regime inicial fechado. A propósito: [...].



    Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública estadual alega, em síntese: 



    Considerando que a res furtiva nem mesmo saiu da esfera de domínio das vítimas, bem como diante da somatória dos valores dos objetos que o Acusado supostamente teria tentado subtrair (R$ 101,00, conforme auto de exibição/apreensão/entrega), que não ultrapassa quantia equivalente a 10% (dez por cento) do salário-mínimo nacional vigente à época do delito, verifica-se que não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado que justifique a aplicação da Lei penal, que deve observar, dentre outros, os postulados da intervenção mínima e da lesividade. 



    [...] a natureza dos bens (produtos alimentícios e de vestuário), e que a somatória dos valores é mínima, tendo eles, inclusive, sido prontamente recuperados pelas vítimas (estabelecimentos comerciais), sem qualquer prejuízo material, bem como diante da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciada está a insignificância da lesão causada, não havendo, portanto, tipicidade, e, consequentemente, crime.



    Destaca que: 



    Em Juízo, o Acusado LUCAS afirmou que estava desempregado, em situação de rua, e realmente praticou as subtrações, mas está muito arrependido. Disse que estava transtornado, com fome. Pediu desculpas para as vítimas. Confessou as duas subtrações e falou que foi preso no mesmo momento.



    Ao final, requer a concessão da ordem “para que seja o Réu absolvido, com fundamento no art. 386, III ou VI, do CPP, em razão da atipicidade material da conduta (Princípio da Insignificância), ou, ao menos, para que seja(m) reduzida(s) a(s) pena(s) fixada(s), com o abrandamento do regime inicial executório”.



    É o relatório. Decido.



    A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação está consubstanciada na conduta de subtração de “um boné, avaliado em R$ 25,00”, bem como na tentativa de subtração de “uma caixa de 8 kg de nuggets, avaliada em R$ 76,00”, bens devidamente restituídos (Documento 2 — fl. 32). 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, uma vez que a subtração de um boné — avaliado em R$ 25,00 — e a tentativa de subtração de uma caixa de nuggets — avaliada em R$ 78,00 — não ocasionaram qualquer prejuízo às vítimas, tendo em vista a integral recuperação dos bens, revelando-se, portanto, desnecessária a aplicação da lei penal, diante da insignificância da conduta.



    Não obstante a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016), as particularidades do caso concreto revelam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:



    “O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    (...)



    (RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)



    Realmente, consideradas as especias circunstâncias da causa, não há como se extrair da conduta imputada ao paciente — tentativa de subtração de produto alimentício e subtração de um boné avaliado em R$ 25,00 — contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio das vítimas, uma vez que os produtos foram restituídos. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 246257 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024; HC 192744, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    Nesse sentido, cito, ainda, outro julgado da Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 245089 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2024)



    Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos constitucionais e legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para ABSOLVER o paciente, quanto aos fatos apurados na Ação Penal 1502238-25.2024.8.26.0535, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente